Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PROBABILIDADE DE REITRAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, preso junto a outros investigados na Rodoviária do Plano Piloto, local conhecido pela renitente traficância de entorpecentes.

4. A custódia cautelar se mostra necessária, a despeito das condições pessoais favoráveis, eis que apurado durante as investigações que o paciente exerce posição de liderança no grupo atuante naquela região, existindo fortes indícios de associação para o tráfico, o que obsta a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.